Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009121-57.2020.8.11.0000
Recorrente: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59229981) interposto por PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54590492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS - UTILIZAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DIVERSA DA CONTRATADA – INVIABILIDADE – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS À RECUPERANDA – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificado no extrato bancário que os valores relativos à cessão fiduciária de recebíveis foram utilizados para pagamento de contrato diverso daquele ao qual a garantia está vinculada, devem ser restituídos à recuperanda.
A ausência de conteúdo decisório inviabiliza o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada pelo juízo de origem.” (N.U 1009121-57.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram acolhidos parcialmente (id 56374953):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO - UTILIZAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA POR ELA GARANTIDA – CONHECIMENTO DA RECUPERANDA REPORTADO EM PETIÇÃO ANTERIOR - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. se a partir dos fundamentos se depreende logicamente o pedido ele deve ser conhecido (§2o do art. 322 do CPC).
Ante o inequívoco conhecimento da embargada de que os valores retidos da conta-corrente vinculada à cessão fiduciária de recebíveis foram utilizados para quitar a própria cédula gravada com essa garantia e não outro contrato, a restituição é descabida.” (N.U 1009121-57.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 56374953).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei Federal n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a transferência bancária praticada pela instituição financeira em favor da empresa PLASTIBRÁS é arbitrária e ilegal, uma vez que foi realizada no prazo de blindagem e causou favorecimento indevido em relação aos demais credores.
Ato contínuo, aduz que o aresto viola o artigo 1.022, II, do CPC, arguindo vício de omissão na medida em que seria “imprescindível que o Tribunal local analise a discussão também sobre a ótica da prova unilateral apresentada pela recorrida, onde resta claro sua imprestabilidade, visto que os recebíveis foram utilizados para pagamento de contrato diverso daquele ao qual a garantia está vinculada, devendo ser restituídos à recuperanda”.
Recurso tempestivo (id 41285451) e preparado (id 59813976).
Sem contrarrazões (id 63653474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que a hipótese não induz a aplicação dos artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei Federal n. 11.101/2005, além de divergir da jurisprudência de outros tribunais, uma vez que a transferência arbitrária de valores praticados pela instituição financeira, no prazo da blindagem pode acarretar favorecimento indevido da empresa PLASTIBRÁS em relação aos demais credores.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII